Tribunal: TJMT
Processo: 0024889-06.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024889-06.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SILVIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.654.001-32 (VÍTIMA), RODRIGO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 055.240.901-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CORREA DE ALMEIDA PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO CORREA DE ALMEIDA PEREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CÁRCERE PRIVADO (CP, ART. 148, §1°) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
–
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Inexistindo restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, a manutenção da absolvição pelo crime de cárcere privado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024889-06.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO CORREA DE ALMEIDA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, condenando Rodrigo Correa de Almeida Pereira pela prática dos crimes descritos no artigo 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 147,
caput
, por duas vezes, em continuidade delitiva, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 129, §9°, do Código Penal, absolvendo-o do crime previsto no artigo 148, §1°, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que

as provas produzidas nos autos são aptas a sustentar condenação pela prática do crime de cárcere privado (id. 96101970).

Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 96101972).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso a fim de que seja mantida na íntegra a sentença hostilizada (id. 104774479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODRIGO CORREA DE ALMEIDA PEREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Busca o
Parquet
a condenação do apelado nas sanções do art. 148, § 1o, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

Razão não lhe assiste.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, em relação ao crime de cárcere privado, objeto deste recurso:

01° FATO.

No dia 30 de outubro de 2019, em horário não especificado, em sua residência, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
RODRIGO CORREA DE ALMEIDA PEREIRA
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, privou a vítima Silvia Pereira dos Santos, sua convivente, de sua liberdade, mediante cárcere privado.

Inicialmente, cumpre informar que denunciado e vítima eram conviventes, bem como possuíam 01 (um) filho em comum à época dos fatos.

Dessarte, consta do presente inquérito que na data dos fatos, o denunciado saiu de sua residência e trancou o portão, não permitindo a saída da convivente, de modo a privar a liberdade da Vítima.

Ressalta-se que a vítima tentou deixar o referido local, inclusive em razão de seu filho ter passado mal no dia, contudo, foi impossibilitada, diante da prática delitiva do denunciado. (...).”
(Sic – id. 96070035).

Ao absolver o apelante do crime de cárcere privado, o magistrado sentenciante asseverou o seguinte:

“[...]

DA MATERIALIDADE

Referente a materialidade dos delitos, esta resta demonstrada pelos Termos de Declarações em fase administrativa de fls. 14/154, 21/22 e 32/33, Termo de Representação Criminal (fl. 23), Boletim de Ocorrência de fls. 11, Pedido de Medidas Protetivas de fls. 18/ 19, Exame de Corpo de Delito de fls. 52/55.

DA AUTORIA

Quanto a autoria dos delitos, mister se faz uma análise acurada às provas produzidas nos autos.

Em sua oitiva judicial, a vítima Silvia Pereira dos Santos, apesar de tentar suavizar as imputações inicialmente feitas ao acusado, confirmou que, ele saiu de casa para usar entorpecentes e trancou o portão, impedindo que ela saísse para socorrer o filho pequeno que convulsionara. Nada obstante, ponderou que foi por um curto período de tempo e que o réu posteriormente retornou e lhe devolvera a chave do portão.

Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu ter trancado a vítima dentro de sua residência, para fazer uso de entorpecentes em uma boca de fumo ao lado de sua casa, no entanto, argumentou que fez por pouco tempo e que, quando o seu filho passou mal, já havia devolvido a chave do portão para a vítima. Que ficou fora de casa apenas o tempo para comprar a droga, poucos minutos, porque a boca de fumo é ao lado de sua casa.

Sobre o delito de cárcere privado, sabe-se que a conduta tipificada no art. 148 do Código Penal, tutela a liberdade pessoal, entendida no sentido de liberdade ambulatorial, ou seja, o direito que todo indivíduo possui de ir, vir ou permanecer livremente em qualquer espaço que lhe seja licito.

De acordo com Rogério Greco, para a caracterização do aludido tipo penal “não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra. Assim, aquele que tranca a vítima dentro de sua própria casa, impedindo-a de sair, pratica o crime de sequestro”. (Rogério Greco in Curso de Direito Penal: Parte Especial, vol. II, Niterói: Imperus, 2015, p. 520.)

Entretanto, exige-se, para esta finalidade, que a privação da liberdade perdure por tempo razoável, circunstância essa que não foi possível apurar pelas provas judicializadas, uma vez que vítima e réu afirmaram em juízo que aquela permaneceu trancada em casa por pouco tempo. Portanto, inexistem provas seguras de que o réu tenha restringido a liberdade de locomoção da vítima por tempo significativo, assim como de que tenha agido com este intuito. Ao que parece, a vítima permaneceu trancada em casa por tempo suficiente para que o réu fosse à boca de fumo ao lado de sua residência, adquirisse entorpecente e retornasse. [...].”
(Sic da sentença id 96101962 – págs. 03/04).

Com efeito, em que pese os argumentos expostos pelo Ministério Público, observa-se que as provas dos autos são precárias e frágeis para a construção do juízo condenatório almejado.

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima Silvia Pereira dos Santos, narrou o seguinte:

“(...) QUE "antes de ontem o RODRIGO trancou o portão da minha casa e saiu para usar drogas, nosso filho de um ano e meio teve convulsões em casa, e não consegui sair de casa com ele para pedir ajuda, pois o portão estava trancado (...)”
(Sic – id. 96070037. p.02).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima assim depôs:

(...).

Promotor:
(...) ele de fato trancou a senhora em casa?

Vítima:
Trancou o portão, mas ele me devolveu a chave.

Promotor:
A senhora declarou o seguinte nas folhas 14, que antes de ontem o Rodrigo trancou o portão da minha casa e saiu para usar drogas, nosso filho de um ano e meio teve convulsões em casa, e não conseguiu sair de casa com ele para pedir ajuda, pois i portão estava trancado.

Vítima:
Depois ele me deu a chave.

Promotor:
Não, estou falando desse momento que a senhora não conseguiu sair de casa, a senhora chegou a ficar presa lá em razão disso, antes de ele devolver a chave para a senhora?

Vítima:
Por pouco tempo.

Promotor:
Quanto tempo?

Vítima:
Eu não sei.

Promotor:
Mais ou menos?

Vítima:
Ele só saiu com a chave, usou o entorpecente, depois voltou.

Promotor:
E nesse período o filho da senhora teve um início de convulsão?

Vítima:
Uma crise.

Promotor:
E a senhora não conseguiu sair de casa, porque estava trancada?

Vítima:
Não.

(...).

Juiz:
O único fato aqui, que está sendo acusado do dia 30 de outubro, e dele ter trancado o portão, vocês tinham brigado nesse dia?

Vítima:
Tinha.

Juiz:
Tinha, ele trancou o portão para te prender em casa ou outras vezes ele trancava esse portão?

Vítima:
Não.

Juiz
: O objetivo dele era te prender em casa?

Vítima:
Para mim não ir atrás dele.

Juiz:
Não ir atrás dele, mas ele não queria te prender em casa, só não queria que você o seguisse?

Vítima:
Sim, toda vez que ele ia usar entorpecente, eu ia atrás dele.

Juiz:
Aí ele se arrependeu e voltou em casa e devolveu a chave?

Vítima:
Sim.

Juiz:
Como é esse portão?

Vítima:
De grade.

Juiz:
E de grande, alto?

Vítima:
Não, baixo. (...).
(id. 101594493).

O apelante, em seu depoimento na fase judicial, afirmou que
“ter trancado a vítima dentro de sua residência, para fazer uso de entorpecentes em uma boca de fumo ao lado de sua casa, no entanto, argumentou que o fez por pouco tempo, e que quando o seu filho passou mal, já havia devolvido a chave do protão para a vítima. Disse que ficou fora de casa apenas o tempo para comprar a droga, poucos minutos, porque a boca de fumo é ao lado de sua casa”
(Sic – id. 96101962. P. 04).

Com efeito, prevê o art. 148, do inciso I, do Código Penal que:

“Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado (...).

§ 1° Apena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – Se a vítima é ascendente, descendente, conjugue ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos (...)”

Sobre o delito de cárcere privado, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Situação de permanência: a privação de liberdade de alguém, mediante sequestro ou cárcere privado, exige permanência, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável. Tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Uma conduta instantânea de impedir que alguém faça alguma coisa que a lei lhe autoriza concretizar, segurando-a por alguns minutos, configura o delito de constrangimento ilegal (...)”
(in Código Penal Comentado, 19a edição, pág. 879).

Portanto, para a configuração do delito é necessário que a privação de liberdade subsista no tempo durante lapso temporal considerável, ou seja, é imprescindível comprovar a situação de permanência, não configurando o crime previsto no art. 148 do CP a privação efêmera e passageira de liberdade da ofendida.

In casu
, o suposto delito não ocorreu por tempo suficiente para torna-se juridicamente relevante, tendo em vista que o acusado foi até a boca de fumo ao lado de sua casa, usou entorpecente e voltou, conforme depoimento judicial prestado pela vítima.

Ademais, como afirmado pela vítima, o acusado saiu de casa e fechou o portão, ocorre que o referido portão é baixo conforme também afirmado pela vítima em depoimento judicial, podendo sair do ambiente caso desejasse, além do mais, a vítima estava na posse do seu celular.

Cumpre destacar, que não existem relatos de pedido de ajuda para sair da residência, a suposta vítima poderia acionar vizinhos, até mesmo gritando, parentes e as autoridades públicas por meio de aparelho telefônico.

Sendo assim, mantenho a absolvição do acusado, nos termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021